Tribunal: TJBA
Processo: 8002203-22.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002203-22.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a competência para julgar a demanda seria dos Juizados Especiais, declarando a incompetência da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta, permitindo a declinação de competência de ofício pelo Juízo Comum, ou se a escolha do foro é uma faculdade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais é relativa, sendo faculdade da parte autora optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial.

4. O Enunciado nº 1 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corroboram esse entendimento, reconhecendo que o autor pode optar pelo processamento da ação na Justiça Comum.

5. No caso em exame, a autora optou pelo foro da Justiça Comum para o ajuizamento da ação, escolha que deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça e à sua autonomia processual.

6. A fundamentação da sentença recorrida, baseada em questões estruturais e práticas, não se sobrepõe ao direito do autor de escolher o foro, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a baixa dos autos para prosseguimento do feito na Justiça Comum.

Tese de julgamento:
"A competência dos Juizados Especiais é relativa, conforme o art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95, cabendo ao autor optar entre ajuizar sua demanda na Justiça Comum ou no Juizado Especial."

______

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2045638 SP 2021/0213024-0, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25/04/2023; TJ-BA - Conflito de competência: 80329804320238050000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Seções Cíveis Reunidas, j. 17/06/2024; TJ-BA - Conflito de competência: 80311686320238050000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 20/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8002203-22.2019.8.05.0063
, de Conceição do Coité, em que figuram, como apelante
EDNALVA OLIVEIRA SANTOS
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça